Tribunal: TJMT
Processo: 1023595-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023595-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANDREA OLIVEIRA DA COSTA MARQUES FREIRE - CPF: 785.050.971-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023595-28.2023. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Andrea Oliveira da Costa Marques Freire.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO DE TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo ( Tema 1.069) “
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” (STJ. 2a Seção. REsps 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 13.09.23)

O descumprimento reiterado de ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC, de sorte que a manutenção da penhora é medida impositiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023595-28.2023. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Andrea Oliveira da Costa Marques Freire

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Bradesco Saúde S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos Morais n. 1038814-89.2022.8.11.0041, proposta por
Andrea Oliveira da Costa Marques Freire
,
que indeferiu o pedido de desbloqueio realizado nas contas da operadora de saúde para o custeio do procedimento cirúrgico da agravada.

Inconformada, insurge-se a requerida, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada. Diz que não houve descumprimento da obrigação de fazer, vez que indicou profissionais da rede credenciada para a realização dos procedimentos cobertos.

Segue alegando que não está obrigada a custear procedimentos e materiais fora do rol editado pela ANS, e diz que existem profissionais credenciados no seguro-saúde, além de que, não tem obrigação de reembolsar 100% dos procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados.

Assevera que informou a agravada os profissionais credenciados e habilitados em seu plano de saúde para realização dos procedimentos cirúrgicos, todavia, a autora insurgiu em relação às indicações, pugnando que as cirurgias fossem realizadas por seu médico assistente, sendo certo que não houve apreciação judicial sobre esse ponto.

Pontua que a referida cirurgia está sob discussão e submetida a julgamento no STJ, sob o Tema no 1069 - Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Ressalta que a Resolução Normativa n. 566 da ANS, dispõe que somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede, é que a operadora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 185520178. Contra o
decisum
a operadora interpôs recurso de agravo interno no id n. 189447159.

Informações coligidas pela magistrada singular comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 184528655,

rechaçando a tese recursal, oportunidade que pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1023595-28.2023. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Andrea Oliveira da Costa Marques Freire.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Andrea Oliveira da Costa Marques, objetivando a condenação do plano de saúde ao custeio dos procedimentos cirúrgicos necessários à continuidade do tratamento de obesidade, após cirurgia-bariátrica.

Cinge-se que a tutela de urgência foi deferida a fim de que a operadora autorize a continuidade do tratamento de obesidade, custeando as cirurgias reparadoras, cuja decisão foi mantida em grau recursal quando do julgamento do RAI n. 1023013-62.2022.8.11.0000.

No decorrer da
marcha processual, a autora peticionou nos autos noticiando o descumprimento da decisão judicial, e requereu a aplicação de multa processual, e, em seguida, majoração da
astreintes
, ante a ausência de manifestação da ré.

Ato contínuo, em razão da inércia da operadora, requereu o bloqueio via Sisbajud da importância referente ao procedimento cirúrgico, o que foi deferido pela magistrada singular que determinou a penhora de dinheiro nas contas bancaria da ré, cuja decisão insurge-se por meio do presente recurso.

Diz que não houve descumprimento da obrigação de fazer, vez que indicou profissionais da rede credenciada para a realização dos procedimentos cobertos, que não está obrigada a custear procedimentos e materiais fora do rol editado pela ANS, além de que, não tem obrigação de reembolsar 100% dos procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados.

Pontua que a referida cirurgia está sob discussão e submetida a julgamento no STJ, sob o Tema no 1069 - Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
a decisão que determinou o bloqueio de numerário foi proferida diante da comprovação do descumprimento pela operadora de saúde, da tutela provisória de urgência deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1038814-89.2022.8.11.0041,
ratificada pelo e. Tribunal de Justiça no julgamento do RAI n. 1023013-62.2022.8.11.0000, porquanto, dentro do poder geral de cautela do magistrado, como melhor medida a fim de dar eficácia ao provimento jurisdicional.

Como se sabe, o descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC
[1]
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de valores tem como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos artigos 497 c/c 519 do CPC
”.
(RAI n.

1011490-53.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 26.10.22 – negritei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado”
(RAI n. 10040795620228110000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 26.05.22.)

Lado outro, a questão quanto à obrigação da operadora em custear a cirurgia reparadora já foi reconhecida e confirmada por esta Corte revisora, assim também a questão quanto a existência de profissional em rede credenciada foi enfrentada e afastada à mingua da comprovação pela agravante.

Outrossim, o Tema 1069 do STJ

foi recentemente decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a obrigação das operadoras de plano de saúde em custear

as cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida,
como se infere:

(...) (I)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
;

(II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico
[1]
assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (...).”
(STJ. REsps 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 13.09.23)

Logo, não merece reparos a decisão hostilizada.

Por derradeiro, resta
prejudicado
a analise do agravo interno de id n. 189447159.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023